Tribunal: TJSP
Processo: 9000029-28.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de prescrição. No mérito, à absolvição da conduta por insuficiência de provas, com pedido subsidiário de desclassificação para falta média, afastamento da decretação da perda do tempo remido, ou a redução da

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de prescrição. No mérito, à absolvição da conduta por insuficiência de provas, com pedido subsidiário de desclassificação para falta média, afastamento da decretação da perda do tempo remido, ou a redução da fração para o mínimo e o afastamento da interrupção do lapso para fins de progressão Impertinência.

1. Prescrição inocorrente. Por analogia, aplica-se às faltas disciplinares de natureza grave o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, a saber, três anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP. Precedentes. Decurso de prazo inferior ao trienal na espécie (aproximadamente dois anos e quatro meses). Preliminar afastada.

2. Absolvição. Possibilidade. Homologação de falta grave (art. 50, VII, da LEP) diante da apreensão de celulares, chips, componente eletrônico, fones de ouvido e feixes de fio elétrico, no interior de cela habitada pelo agravante e outros detentos. Apreensão dos materiais proibidos comprovou a materialidade, contudo, dúvidas surgiram quanto à autoria. Outro sentenciado admitiu a propriedade de todos os objetos apreendidos, os quais, aliás, não estavam em poder do agravante, nem em meio aos seus pertences, mas em um buraco existente na cela ocupada por diversos detentos. Dúvidas quanto à ciência do agravante e à sua participação na conduta faltosa. Absolvição imperiosa, com consequente afastamento dos efeitos legais dela decorrentes.

Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000029-28.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MARCOS
ANTONIO DE CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
AFASTADA a preliminar de “prescrição”, DERAM PROVIMENTO ao agravo,
para absolver, por falta de provas, MARCOS ANTONIO DE CAMARGO dos
fatos que lhe foram assacados (procedimento disciplinar no 535/2017), afastando-
se, por conseguinte, os efeitos legais dela decorrentes, aplicados na espécie, a
saber, a determinação de interrupção dos lapsos aquisitivos para progressão de
regime, bem como a decretação da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a
remir anteriores a prática da conduta faltosa.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000029-28.2020.8.26.0637 -Voto no 19974
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000029-28.2020.8.26.0637.
Agravante: MARCOS ANTONIO DE CAMARGO (Defensor Público,
Dr. Bruno Zogaibe Batistela).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Paulo Gustavo Ferrari.
Comarca: Tupã.
VOTO no 19.974.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
Recurso interposto visando, em preliminar,
ao reconhecimento de prescrição. No
mérito, à absolvição da conduta por
insuficiência
de
provas,
com
pedido
subsidiário de desclassificação para falta
média, afastamento da decretação da
perda do tempo remido, ou a redução da
fração para o mínimo e o afastamento da
interrupção
do
lapso
para
fins
de
progressão Impertinência.
1. Prescrição inocorrente. Por analogia,
aplica-se às faltas disciplinares de natureza grave o menor prazo
prescricional previsto no Código Penal, a
saber, três anos, nos termos do artigo 109,
VI, do CP. Precedentes. Decurso de prazo
inferior
ao
trienal
na
espécie
(aproximadamente dois anos e quatro meses).
Preliminar afastada.
2. Absolvição. Possibilidade. Homologação
de falta grave (art. 50, VII, da LEP) diante da
apreensão
de
celulares,
chips,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000029-28.2020.8.26.0637 -Voto no 19974
3
componente eletrônico, fones de ouvido e
feixes de fio elétrico, no interior de cela
habitada pelo agravante e outros detentos.
Apreensão dos materiais proibidos comprovou a materialidade, contudo,
dúvidas surgiram quanto à autoria. Outro
sentenciado admitiu a propriedade de
todos os objetos apreendidos, os quais,
aliás,
não
estavam
em
poder
do
agravante, nem em meio aos seus
pertences, mas em um buraco existente na
cela ocupada por diversos detentos.
Dúvidas quanto à ciência do agravante e à
sua participação na conduta faltosa.
Absolvição imperiosa, com consequente
afastamento dos efeitos legais dela decorrentes. Provimento. VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 130/134v) interposto, com fulcro no artigo
197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por MARCOS
ANTONIO
DE
CAMARGO,
contra
a
r.
decisão
interlocutória, proferida no curso da execução de pena (fls.
127/127V
prolatada em 15/10/2019), que houve por bem
reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave
noticiada nos autos de procedimento disciplinar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000029-28.2020.8.26.0637 -Voto no 19974
4
535/2017 (ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de
rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o
ambiente externo
artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal), e,
consequentemente, decretar perdido 1/3 (um terço) dos dias
remidos e a remir, anteriores à data da falta disciplinar,
bem como determinar o reinício do lapso para fins de
progressão de regime.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição,
aduzindo ter transcorrido mais de dois anos entre a data da
infração disciplinar e a sua homologação. No mérito, pugna
pela absolvição por insuficiência probatória, alegando que
a condenação se baseou em imputação genérica, em
nítida
afronta
à
vedação
de
sanções
coletivas.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para falta de
natureza média, o afastamento da decretação de perda do
tempo remido ou sua redução para o patamar mínimo, de
01 (um) dia, arguindo ausência de fundamentação idônea,
bem como o afastamento da interrupção do lapso
aquisitivo para fins de progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000029-28.2020.8.26.0637 -Voto no 19974
5
Contrarrazões às fls. 136/154 pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 155).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 159/170).
É o relatório.
O agravo, no mérito, comporta provimento.
Inicialmente, cumpre examinar e afastar a
defesa indireta de mérito.
“Prescrição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000029-28.2020.8.26.0637 -Voto no 19974
6
Conforme
verificado
dos
autos,
foi
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave
em desfavor do agravante, porque em 28/06/2017, foram
apreendidos aparelhos celulares, “chips”, fones de ouvido,
componente eletrônico, fios elétricos, além de massa epóxi
e gesso, todos no interior da cela habitada por ele. Por
decisão judicial proferida em 15/10/2019, foi reconhecida,
a conduta, como falta disciplinar de natureza grave.
Sem embargos ao quanto argumentado,
prevalece, na jurisprudência, o entendimento no sentido de
que se aplica às faltas graves o menor prazo prescricional
previsto no Código Penal, sem acarretar afronta a
proporcionalidade e a razoabilidade.
Inequívoco que a Lei de Execução Penal é
omissa quanto ao prazo prescricional para a aplicação das
sanções decorrentes da conduta faltosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000029-28.2020.8.26.0637 -Voto no 19974
7
Em face de tal omissão, formou-se
entendimento jurisprudencial dominante no sentido da
aplicação do menor prazo prescricional, previsto no Código
Penal. Incialmente, entendia por aplicar o prazo do artigo
114, inciso I, de 02 (dois) anos. Curvei-me, contudo, ao
entendimento majoritário da C. Câmara (cf., vg. TJ-SP

Agravo de Execução Penal no 9001684-84.2019.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j.
15/08/2019,
v.u.
e
Agravo
de
Execução
Penal
no
9000346-60.2019.8.26.0637, 9a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Sérgio Coelho, j. 25/07/2019, v.u.), este, ademais,
alinhado com a jurisprudência superior (cf., vg. STF

Recurso Extraordinário no 0053147-43.2014.8.21.7000, rel. Min.
Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 11/10/2017 e Recurso
Extraordinário com Agravo no 0038549-54.2016.8.07.0000, rel. Min.
Luiz Fux, decisão monocrática, j. 10/04/2018 e; STJ
Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no 1.037.651 ES,
Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
09/03/2017, v.u.), no sentido de ser aplicável o prazo
trienal, conforme previsão contida no artigo 109, inciso
VI, do Código Penal. Daí que, na espécie, não está
prescrita a falta perpetrada, porquanto da data de
cometimento (28/06/2017 fls. 05), até a prolação da r. decisão
homologatória (15/10/2019, fls. 127/127v), não decorreu o prazo
de 03 (três) anos. Não há de se cogitar, pois, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000029-28.2020.8.26.0637 -Voto no 19974
8
prescrição.
Rechaçada a preliminar de “prescrição”,
passa-se ao mérito.
Conforme
verificado
dos
autos,
foi
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza
grave em desfavor do agravante, porque, no dia
28/06/2017, durante procedimento de revista foram
localizados dentro de um buraco “mocó” no fundo da cela
319 e dentro de outro buraco em uma das camas, 04
(quatro) mini aparelhos celulares, 08 (oito) “chips”, 01
(um) componente eletrônico, aparentando ser bobina
eletrônica, 04 (quatro) fones de ouvido, 07 (sete) feixes
contendo fios eletrônicos, medindo aproximadamente
trinta metros de comprimento, além de 02 (dois)
invólucros contendo massa epóxi e 01 (uma) porção
de pó branco, aparentando ser gesso. A absolvição de
MARCOS ANTONIO, que, frisa-se, negou a prática do
fato que lhe foi imputado (termo de declaração às fls. 51),
forçoso concluir, era imperiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000029-28.2020.8.26.0637 -Voto no 19974
9
Com efeito, os agentes de segurança
Osório Hermelindo da Silva Junior e Joel Martins de
Souza,
confirmaram
que,
naquela
data,
durante
procedimento de revista na cela 319, ocupada pelo
agravante
e
demais
sentenciados
devidamente
identificados, foram localizados no interior de um buraco
“mocó” no fundo da cela e em outro buraco em uma das
camas, os materiais descritos no comunicado de evento (04
celulares, 08 chips, 01 componente eletrônico, 04 fones de ouvido, 07 feixes
de fio elétrico, com cerca de 30 metros, além de massa epóxi e gesso).
Questionados a respeito dos fatos, nenhum detento
assumiu a propriedade dos objetos apreendidos (fls. 35 e 36).
Interrogado, MARCOS ANTONIO negou a
propriedade dos ilícitos encontrados durante a “blitz”. Disse
que havia pouco tempo que estava naquela cela e que
nada sabia sobre os materiais apreendidos (fls. 51).
O sentenciado Josias José Epifaneo,
interrogado, assumiu a propriedade de todos os objetos
ilícitos apreendidos e disse que, no dia dos fatos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000029-28.2020.8.26.0637 -Voto no 19974
10
admitiu a responsabilidade pelos materiais, pois nenhum
bem ilícito lhe foi apresentado, nem determinado aos
habitantes da cela, a indicação do responsável (fls. 50). Os
demais detentos, Paulo Ferreira Cavalcante, Marcos
Vinicius de Oliveira Mendonça, Kleyton José Morais, Sidnei
Aparecido Tomaz, Michael Rodrigues Fonseca, Antonio
José dos Santos Junior, Murillo Araujo Marques da Silva,
alegaram não ter ciência sobre os objetos ilícitos no interior
da cela e que tais materiais não lhes foram apresentados
após a “blitz”. Por sua vez, Nelson Luis de Souza Junior
confirmou que após a revista, os funcionários alegaram ter
encontrado alguns objetos ilícitos (fls. 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56 e
58).
Pois bem, em que pese a localização de
material proibido na cela ocupada pelo agravante, observa-
se que o conjunto probatório colhido não é suficiente para
lastrear o reconhecimento da falta grave.
Diante dos fatos analisados, com a devida
vênia, dúvidas surgiram sobre a autoria. É verdade que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000029-28.2020.8.26.0637 -Voto no 19974
11
durante a realização de blitz na cela habitada pelo
agravante, foram apreendidos 04 celulares, 08 chips, 01
componente eletrônico, 04 fones de ouvido, 07 feixes de
fio elétrico, com cerca de 30 metros, além de massa epóxi
e gesso, dando concretude, então, à materialidade.
Todavia, a autoria restou duvidosa, ao passo que os
objetos não foram apreendidos em poder do sentenciado,
nem em meio aos seus pertences, mas em um buraco ao
fundo da unidade celular habitada, também, por outros
detentos. Ademais, outro detento, Josias, assumiu, no
momento dos fatos, a propriedade de todo o material
apreendido. Nesse contexto, MARCOS ANTONIO poderia,
sim, ter ciência dos objetos e ter participado da conduta
faltosa, juntamente com outros colegas de cela. Por outro
lado, também poderia não ter conhecimento ou até não ter
desejado se envolver na ação, hipótese em que não
poderia ser responsabilizado apenas pelo fato de ocupar a
mesma unidade celular. Portanto, dúvida insuperável
impede o reconhecimento da falta grave, que vai além da
apreensão dos materiais proibidos no interior da cela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000029-28.2020.8.26.0637 -Voto no 19974
12
Absolvição, por falta de provas, enfim, é
imperiosa.
Do exposto, pelo meu voto, AFASTADA a
preliminar de “prescrição”, DOU PROVIMENTO ao agravo
e, assim o faço, para absolver, por falta de provas,
MARCOS ANTONIO DE CAMARGO dos fatos que lhe
foram assacados (procedimento disciplinar no 535/2017), afastando-
se, por conseguinte, os efeitos legais dela decorrentes,
aplicados na espécie, a saber, a determinação de
interrupção dos lapsos aquisitivos para progressão de
regime, bem como a decretação da perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos e a remir anteriores a prática da
conduta faltosa.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR